Tribunal: TJDFT
Processo: 0034779-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO SEM A ASSINATURA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. DIREITOS DISPONÍVEIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM GRAU DE RECURSO. MANEJO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A mera alegação, sem a efetiva demonstração, de que o recurso foi interposto sem o conhecimento da parte Autora, não pode ser acolhida, uma vez que o Advogado que subscreve o recurso foi devidamente constituído por ela e possui poderes para recorrer e ademais, em essência, a questão suscitada na preliminar confunde-se com o mérito do recurso de Apelação.

2 - A ausência da assinatura de advogado em acordo extrajudicial firmado pelas partes não constitui óbice à sua homologação, uma vez que não se trata de requisito obrigatório de validade, nos termos do artigo 840 do Código Civil.

3 – Considerando que o acordo já foi ultimado, não se mostra possível a anulação, em grau recursal, de acordo homologado judicialmente, porquanto a via adequada para a desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, nos termos do artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030)” e, assim, “Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento” (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017).

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.